Tribunal: TJPA
Processo: 0012379-67.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10195 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012379-67.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: DAVI SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012379-67.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
DAVI SOUZA DO NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULOS EXPEDIÇÃO DE RPV – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO – ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de apelação, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosario.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012379-67.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
DAVI SOUZA DO NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATOR: EXMO. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos do Cumprimento de Sentença, proposto por Davi Souza do Nascimento.

Consta nos autos que o militar Davi Souza do Nascimento, com supedâneo do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, ajuizou Ação de Cobrança onde requereu que o Estado do Pará conceda, incorpore e pague o retroativo do adicional de interiorização, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, tendo sido julgado o apelo pelo seu desprovimento,
tendo transitado em julgado a decisão no dia 14.03.2014.

Desse modo, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, sendo homologado os valores da execução no importe de R$ 42.383,47 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), tendo sido determinada a expedição da RPV.

O juízo
a quo
julgou homologou o cálculo apresentado pelo Estado.
ID 1639545.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação onde requereu pelo recebimento do apelo no duplo efeito; a reforma da decisão no sentido de extinguir a execução judicial em razão da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91; que seja concedido o prazo de 120 dias para pagar a RPV a ser expedida; que seja denegado o pedido de destaque dos honorários contratuais da RPV e, ainda, que seja suspenso o processo até o julgamento do incidente, por fim, pela reforma da sentença atacada e a reversão do ônus da sucumbência em desfavor do apelado.

O exequente apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, onde rebateu os argumentos lançados pelo executado e, ao final, requereu o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso . ID 7947057.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de ofício requisitório ao Estado do Pará, na modalidade RPV. A decisão apelada foi preferida nos autos da Ação de Execução/Cumprimento de sentença.

Ocorre que apesar de ter sido denominada como sentença, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução, apenas homologa os cálculos e determina a expedição de RPV para o pagamento do valor executado.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

“I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Hipóteses não verificadas na decisão apelada. Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue a execução, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, posto que o valor executado não foi adimplido, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou no assunto:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)”

Por oportuno, esclareço que mostra-se incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017).

“
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)”

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto.

Intime-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 01/08/2022